Tribunal: STF
Processo: HC 228430
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, amparando-se na gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na expressiva quantidade de drogas, que estava sendo transportada entre Estados da federação, circunstância fática da qual é possível extrair os requisitos para a segregação cautelar. 



    2. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 



    3. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenada a Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 



    4. O Tribunal de origem, ao afastar as alegações da Agravante, não agregou fundamentação ao decreto preventivo, apenas referendou a motivação já declinada pelo Juízo primevo para manter a prisão preventiva da Agravante, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública decorrente da gravidade concreta da ação criminosa, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    3.  A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que seja “revogado o mandado de prisão preventiva e concedida a liberdade, mesmo que fiscalizada pelas medidas estabelecidas no art. 319, I, III, IV, V e IX, c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP”. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem do acórdão impugnado:



    [...] A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, amparando-se na gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na expressiva quantidade de drogas (502,54kg de maconha), que estava sendo transportada entre Estados da federação, circunstância fática da qual é possível extrair os requisitos para a segregação cautelar. 



    De fato, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020; sem grifos no original).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator